Tribunal: TJMT
Processo: 0014360-09.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014360-09.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADELINO PADILHA MORAIS FILHO - CPF: 914.132.221-53 (APELADO), IVANETE DA SILVA AMORIM - CPF: 904.085.351-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADELINO PADILHA MORAIS NETO (APELADO), JESSICA PADILHA DA SILVA (APELADO), LUIS ANDRE PADILHA DA SILVA (APELADO), ADELINO PADILHA MORAIS FILHO - CPF: 914.132.221-53 (APELANTE), R. D. S. A. (APELADO), IVANETE DA SILVA AMORIM - CPF: 904.085.351-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ADELINO PADILHA MORAIS FILHO - CPF: 914.132.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINO PADILHA MORAIS NETO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANDRE PADILHA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PADILHA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), R. D. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0014360-09.2015.8.11.0041- Capital

Apelante
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado
: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO POR ABANDONO – ALIMENTADA MENOR

REPRESENTADA PELA GENITORA – INÉRCIA – NECESSIDADE DE NOMEAÇAO DE CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A conduta desidiosa da genitora, representante processual da menor alimentada, a conferir regular prosseguimento ao feito,

não deve acarretar a extinção do processo, ensejando

a nomeação da Defensoria Publica, como curadora especial do incapaz, vez que tratando-se de direito indisponível, o juiz deve, até mesmo de ofício, determinar a realização de diligências necessárias para dar-lhe efetividade, a fim de evitar prejuízos ao incapaz.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0014360-09.2015.8.11.0041Capital

Apelante
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado
: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Família e Sucessões da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0014360-09.2015.8.11.0041, ajuizada por Rafaeli Padilha da Silva, representada por Ivanete da Silva Amorim, bem como Adelino Padilha Morais Neto, Jéssica Padilha da Silva e Luís André Padilha da Silva, em desfavor de Adelino Padilha Morais Filho, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

Insurge-se o Ministério Público, quanto ao decreto extintivo, ao argumento de que havendo inércia da genitora da menor relativamente incapaz, em conferir regular prosseguimento ao feito, torna-se imprescindível a nomeação de curador especial para patrocinar a representação da adolescente, se ficar configurado conflito de interesses entre ele e sua representante legal em razão da natureza indisponível do seu direito.

Sustenta, também, a nulidade absoluta do feito, por ausência de regularização da representação processual dos demais exequentes que atingiram a maioridade civil durante o trâmite processual.

Prequestiona os dispositivos infraconstitucionais e constitucionais invocados nos autos.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 90195633, a Defensoria Pública, contrapondo-se aos argumentos do apelo, pede pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id n. 93082974)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0014360-09.2015.8.11.0041Capital

Apelante
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado
: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença manejado pela menor R.P.S, representada pela genitora, e por Adelino Padilha Morais Neto, Jéssica Padilha da Silva e Luiz André Padilha da Silva, todos assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em face de Adélio Padilha Morais Filho, objetivando o recebimento da importância de

R$

1.203,00 (um mil duzentos e três reais) referente a prestações alimentícias em atraso.

Consta que foi determinada a intimação da parte executada para pagamento do débito, a qual devidamente intimada quedou-se inerte. Em seguida, foi determinada a intimação dos exequentes para que promovessem o andamento do feito, manifestando-se a Defensoria Pública não ter localizado a parte autora. Ato contínuo, foi cientificada a intimação pessoal da representante legal, que, por sua vez, não se pronunciou, decorrendo o prazo
in albis
.

Diante desse contexto, o togado
a quo
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC, fundamentado

no abandono da causa pelos exequentes.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o Ministério Público, sustentando em síntese, que havendo a inércia da genitora da menor incapaz no atendimento das intimações, em razão do conflito de interesses, deve ser nomeado curador especial para dar continuidade ao processo.

Invocou, em seus argumentos, a irrenunciabilidade dos alimentos, que decorrem de um direito personalíssimo pertencente à criança.

Razão assiste ao
Parquet,
nesse ponto. Isto porque
,
não se pode desconsiderar a circunstância de que o requerimento de cumprimento de sentença também é deduzido por menor de idade, assistida por sua genitora. A questão diz respeito à própria sobrevivência da adolescente, que possui especial tutela do Estado, de modo que

a conduta processual desidiosa de sua genitora, ora representante processual, enseja na nomeação da Defensoria Publica, como curadora especial da menor.

Consequentemente, tratando-se de direito indisponível, o juiz deve, até mesmo de ofício, determinar a realização de diligências necessárias para dar-lhe efetividade. Assim, eventual inércia dos demais exequentes em conferir regular prosseguimento ao feito não deve acarretar a extinção do processo, sendo cabível a nomeação de curador especial a menor, se ficar configurado conflito de interesses entre ele e sua representante legal, nos termos do art. 72, inc. I, do CPC
.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ALIMENTANDO INCAPAZ REPRESENTADO PELA GENITORA – CONFLITO DE INTERESSES – ART. 72, INCISO “I” E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de demanda que envolve o direito alimentar indisponível de menor impúbere, a desídia do representante processual da criança ao mudar de endereço sem noticiar a atualização nos autos, não autoriza a extinção do processo por abandono da causa, na forma do art. 485, III do CPC, mas evidencia conflito de interesses a justificar a nomeação de curador especial, em consonância com o art. 72, I do CPC”.
(RAC n.

1031369-25.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 18.08.21)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, mostra-se nula a sentença de extinção do feito, uma vez que proferida sem prévia intimação válida da autora/genitora, cuja inércia não justifica o encerramento do feito, mas a nomeação de Curador Especial para a defesa dos interesses da menor/exequente
.” (RAC n. 1031389-50.2018.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.06.21)

Lado outro, quanto a nulidade do processo por ausência de regularização

da representação processual dos demais exequentes , estes, ao que se afigura, atingiram a maioridade durante o curso processual, de sorte que prescindem da representação da genitora para pleitear a cobrança das prestações alimentares. Outrossim, não demonstrado prejuízo a justificar a anulação do processo por esse fundamento, já que a ausência de representação trata-se de vício sanável.

Assim sendo, entendo que o togado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto no caso, impondo-se a anulação da sentença, a fim de afastar a extinção do processo, d
eterminando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021